Tribunal: TJDFT
Processo: 0705258-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705258-91.2022.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: MARIA HELENA GONCALVES DOS SANTOS COSTA RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A DESPACHO 1. Ciente do inteiro teor dos autos. 2. Em atendimento ao despacho de ID no 66347192, esclareço a suposta divergência entre o acórdão objeto deste Recurso Especial e o entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia abordada no Tema 1076, segundo o qual “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados”. 3. O Tema 1076 do STJ definiu as hipóteses de incidência do CPC, art. 85, § 8o: “[...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.850.512/SP, REsp 1.877.833/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP; Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) [Grifo na transcrição]. 4. Ocorre que os critérios contidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC, a depender da situação concreta, podem não se harmonizar com a regra contida no art. 8o do mesmo diploma, segundo o qual “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o Juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 5. Na hipótese, a possível divergência refere-se ao valor fixado a título de honorários advocatícios na ação de obrigação de fazer c/c danos morais. O juízo de primeira instância julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes e condenou a ré a arcar com os honorários de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre os danos morais que foram arbitrados em R$ 7.000,00 (ID no 60089681). 6. O acórdão desta 8a Turma Cível (ID no 63706039), por unanimidade, rejeitou a preliminar; conheceu e negou provimento ao recurso da autora; conheceu e deu parcial provimento ao recurso da ré (UNIMED Seguros Saúde S/A) para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, modificando assim, a base de cálculo dos honorários anteriormente fixados, pois restou somente a obrigação de fazer. 7. Esta 8a Turma Cível entende que: “Na Ação de Obrigação de Fazer com vistas ao custeio de tratamento médico, primordialmente, tutela-se a saúde e a vida do beneficiário, bens jurídicos estes que não possuem valor econômico delineado. Portanto, o valor dos honorários de advogado deve ter por base o conteúdo econômico da condenação líquida em danos morais quando houver.” (Acórdão 1862535, 07076406720218070014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024. Pág.: sem página cadastrada). 8. Por se tratar de ação de obrigação de fazer em que se busca a tutela da saúde e da vida, bens que não têm valor econômico determinado, ausente condenação por danos morais, os honorários podem ser fixados por equidade. Como a própria recorrente admite, nada foi dito sobre os valores do tratamento requerido. 9. O valor da obrigação de fazer não foi estimado, não se discutiu reembolso nem qualquer outro aspecto de cunho econômico relacionado aos tratamentos médicos. Também não foi arguida hipossuficiência técnica sobre a impossibilidade de estima-los. 10. Nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC e em observância aos princípios da adstrição e da congruência, o Magistrado não pode ultrapassar o marco imposto pelas partes e deve decidir a demanda nos limites em que foi proposta. 11. O valor atribuído à causa corresponde à quantia indenizatória dos danos morais solicitada na inicial (R$ 30.000,00), cuja condenação foi afastada pelo acórdão. 12. O feito tramitou por pouco mais de um ano e meio (22 meses – seis meses na tarefa conclusos para sentença – ID no 60089680), não houve audiência de instrução e julgamento nem produção de prova técnica. A prova foi meramente documental, a matéria é recorrente e a lide não apresenta elevada complexidade. 13. Em casos como este, o proveito econômico é inestimável e, por isso, cabe a fixação dos honorários por apreciação equitativa, conforme o § 8o do art. 85 do CPC e o entendimento firmado no Tema 1076 do STJ. 14. Registre-se que em julgamentos posteriores ao Tema 1076 os próprios Ministros do STJ sinalizaram que esse tema poderá ser revisto, como ocorreu, por exemplo, na apreciação do RESP no 1.861.687. 15. Logo, não há divergência em relação ao entendimento proferido pelo STJ ao julgar os REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP, representativos de controvérsia (Tema 1076). 16. Sendo o que tinha para informar até este momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para qualquer esclarecimento que ainda se fizer necessário. 17. Restituam-se os autos à excelsa Presidência deste Tribunal para as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, 21 de novembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO